Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-80.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES AMBIENTAIS. DANO AMBIENTAL. ART. 40, CAPUT, DA LEI No 9.605/98. EDIFICAÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO CENTRAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. NÚCLEO RURAL PONTE ALTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÁREA PERTENCENTE À TERRACAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É incabível a absolvição por insuficiência de provas se intervenção em Área de Preservação Ambiental (APA) é incontroversa, visto que o próprio apelante a confirmou, confessando a construção de tanques de água e a utilização de manilhas para canalizar a água em Área de Preservação Ambiental.
2. Comprovados os danos causados à Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central e na Área de Preservação Permanente, e terreno pertencente à TERRACAP, é de rigor a condenação pela conduta prevista no art. 40 c/c art.40-A, § 1o, e art. 15, II, “d”, todos da Lei no 9.605/98.
3. Recurso conhecido e não provido.